Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-47.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005372-47.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARA DA SILVA SANTANA - CPF: 019.875.351-97 (APELANTE), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DIALETICIADADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO
DEVIDA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora buscava a revisão de juros remuneratórios, o reconhecimento de nulidade da capitalização por ausência de informação adequada, a declaração de ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifas por venda casada, bem como a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão de superarem a taxa média de mercado; e (
iv
) verificar a legalidade da capitalização de juros, da cobrança de seguro prestamista e tarifas, bem como a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, enfrentando de forma direta os pontos decididos, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar sua conclusão, notadamente quanto aos cálculos apresentados sobre a taxa efetiva de juros, à alegada violação ao dever de informação e à liberdade de escolha na contratação do seguro, caracterizando vício de fundamentação.

A causa encontra-se madura para julgamento, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o exame do mérito, aplicando-se o art. 1.013, § 3o, do CPC.

Os juros remuneratórios pactuados, tanto na taxa informada quanto na efetivamente praticada, superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, ultrapassando o parâmetro de 1,5 vez essa média, o que configura abusividade.

A justificativa genérica de maior risco da operação não é suficiente para afastar a constatação objetiva de excesso, diante da ausência de demonstração concreta das particularidades do contrato.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida, desde que expressamente pactuada e devidamente informada, o que se verifica no contrato, apesar da discrepância entre taxa informada e taxa efetiva.

Em contratos de adesão regidos pelo CDC, cabe à instituição financeira demonstrar que foi assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha na contratação do seguro prestamista e das tarifas.

A simples assinatura do contrato e do termo de seguro não comprova a inexistência de imposição ou restrição à escolha, caracterizando venda casada.

Reconhecida a ilegalidade do seguro prestamista, impõe-se a exclusão do respectivo valor do contrato e a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN é abusiva e deve ser limitada a esse parâmetro.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e informada de modo claro ao consumidor.

A cobrança de seguro prestamista é ilegal quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, configurando venda casada.

A restituição dos valores cobrados indevidamente em ação revisional ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.013, § 3o, 85, § 2o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 39, I; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018; TJMT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1005372-47.2025.8.11.0003

APELANTE: MARA DA SILVA SANTANA

APELADO: OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA SILVA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de OMNI S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado incorreu em julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumentos cruciais deduzidos pela autora.

No mérito, argumenta que: a) a taxa de juros realmente cobrada (4% a.m. = 60,1% a.a.) era diversa da taxa informada (3,87% a.m. = 57,72% a.a.), sendo ambas superiores ao parâmetro de 1,5x a média do BACEN (38,58% a.a.), configurando abusividade; b) houve violação ao dever de informação na capitalização de juros; c) ocorreu venda casada na contratação de seguro prestamista e tarifas; d) é cabível a repetição do indébito em dobro.

Em contrarrazões (
id
336023932), a instituição financeira apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (D
ialeticidade
)

Eminentes pares:

Ab
initio
, impende analisar a preliminar suscitada pela parte apelada, concernente ao não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Trata-se de requisito formal de admissibilidade recursal, que visa assegurar que o órgão ad quem possa compreender com exatidão a controvérsia e as razões do inconformismo.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que estas impugnam especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica estruturada e direcionada a infirmar as conclusões do magistrado a quo.

A apelante não apenas reiterou os argumentos da inicial, mas desenvolveu tese específica quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, apontou de forma detalhada os pontos em que entende haver equívoco na decisão recorrida.

Destarte, constata-se que as razões recursais estabelecem o necessário confronto dialético com os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e das razões do inconformismo, o que atende ao requisito formal de admissibilidade recursal previsto no princípio da dialeticidade.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar - N
ulidade da sentença por ausência de fundamentação
)

Eminentes pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o magistrado incorreu em julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumentos cruciais deduzidos pela autora.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional do jurisdicionado, insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reforçada pelo Código de Processo Civil, que estabelece parâmetros para identificação de decisões não fundamentadas.

Para que uma decisão judicial seja considerada fundamentada, não basta a mera indicação de dispositivos legais ou a reprodução de ementas jurisprudenciais. É necessário que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso sub examine, após minuciosa análise da sentença proferida pelo juízo a quo, constata-se que, não obstante tenha o magistrado abordado diversos aspectos da controvérsia, deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte autora, notadamente: (i) a demonstração matemática de que a taxa de juros efetivamente praticada (60,1% a.a.) superava significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN (25,72% a.a.), ultrapassando inclusive o parâmetro de 1,5 vez a taxa média (38,58% a.a.), critério este mencionado pelo próprio magistrado como balizador para aferição de abusividade; (
ii
) a alegação de violação ao dever de informação na capitalização de juros, por ausência de clareza sobre sua periodicidade; e (
iii
) a tese de inversão do ônus da prova quanto à liberdade de escolha na contratação do seguro prestamista.

Tais omissões configuram vício de fundamentação, uma vez que os argumentos não enfrentados eram potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.

A sentença limitou-se a afirmar genericamente que "não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva", sem analisar os cálculos e documentos apresentados pela parte autora que indicavam justamente o contrário.

Não obstante, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito e a teoria da causa madura, bem como o fato de que os elementos constantes dos autos são
suficientes para o julgamento do mérito da causa, entendo ser possível superar a preliminar de nulidade da sentença e adentrar diretamente na análise meritória da controvérsia, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, mas, em razão da aplicação da teoria da causa madura, prossigo com a análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de financiamento
de motocicleta
junto à instituição financeira ré
(Cédula de Crédito Bancário de no 1.00271.0000535.24 – id 336023898)
, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 555,23.

A questão central da presente demanda gravita em torno da possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Prima facie, impende consignar que, consoante entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo-lhes permitida a cobrança de juros acima do patamar de 12% ao ano.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, embora não haja limitação prévia dos juros remuneratórios, é possível a revisão judicial das taxas contratadas quando verificada, no caso concreto, a abusividade em relação à taxa média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

Nesse diapasão, estabeleceu-se o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, considerando-se abusiva a taxa que se mostre excessivamente onerosa em relação à taxa média de mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a taxa de juros efetivamente praticada no contrato em questão (4% a.m., equivalente a 60,1% a.a., conforme demonstrado pela apelante através de cálculos baseados no valor financiado e nas parcelas contratadas) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza no período da contratação (agosto de 2024), que era de 1,93% a.m., equivalente a 25,72% a.a.
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Ademais, mesmo considerando a taxa expressamente informada no contrato (3,87% a.m., equivalente a 57,72% a.a.),
esta
também se mostra substancialmente superior à taxa média de mercado.

O próprio magistrado sentenciante reconheceu, em sua fundamentação, que "a taxa de juros remuneratórios só será considerada abusiva se fixada acima de uma vez e
meia (+ 50%) acima da taxa média de mercado". Aplicando-se esse critério ao caso concreto, tem-se que o limite para não configuração de abusividade seria de 38,58% a.a. (25,72% x 1,5), patamar significativamente inferior tanto à taxa informada no contrato (57,72% a.a.) quanto à taxa efetivamente praticada (60,1% a.a.).

A instituição financeira apelada, em sua defesa, sustenta que as taxas praticadas se justificariam pelas particularidades do mercado em que atua, notadamente o financiamento de veículos mais antigos, que representariam maior risco.

Contudo, tal argumentação genérica não é suficiente para afastar a constatação objetiva de abusividade, especialmente quando não demonstradas, de forma específica, as circunstâncias peculiares do caso concreto que justificariam a cobrança de juros em patamar tão elevado.

Impende consignar que a mera alegação de que o mercado de financiamento de veículos antigos apresenta maior risco não é suficiente para justificar a cobrança de juros em patamar que supera em mais de 130% a taxa média de mercado.

A instituição financeira deveria ter demonstrado, de forma específica, quais características particulares do contrato em questão justificariam tamanha discrepância, o que não ocorreu nos autos.

Destarte, considerando que a taxa de juros praticada no contrato em questão supera significativamente a taxa média de mercado, ultrapassando inclusive o parâmetro de 1,5 vez essa taxa, critério este reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante como balizador para aferição de abusividade, impõe-se reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Diante disso, devida a
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da mesma natureza, qual seja, 1,93% a.m., equivalente a 25,72% a.a.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA
FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de
juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No que concerne à capitalização de juros, a apelante não questiona propriamente a possibilidade de sua cobrança, mas sim a violação ao dever de informação, por ausência de clareza sobre sua periodicidade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Considera-se expressamente pactuada a capitalização quando prevista no contrato, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Contudo, tal presunção de pactuação expressa pressupõe que as taxas de juros estejam claramente informadas no contrato, de modo a permitir ao consumidor a compreensão dos encargos a que está se submetendo.

In
casu
, verifica-se que, embora o contrato preveja taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, há discrepância entre a taxa informada (3,87% a.m., equivalente a 57,72% a.a.) e a taxa efetivamente praticada (4% a.m., equivalente a 60,1% a.a.), conforme demonstrado pela apelante através de cálculos baseados no valor financiado e nas parcelas contratadas.

Nesse contexto, impende consignar que a doutrina especializada tem se orientado no sentido de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual pode ser pactuada de forma expressa ou mediante a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo esta última forma de pactuação considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais, conforme cláusula 1 do contrato (id 336023898 – pág. 01), a capitalização foi expressamente contratada.

A apelante questiona a legalidade da cobrança de seguro prestamista e das tarifas de cadastro, avaliação e registro, alegando configurar venda casada.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento não é, por si só, ilegal, desde que não seja imposta como condição para a concessão do crédito e que seja dada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e à seguradora.

Contudo, tratando-se de relação de consumo, em que se presume a vulnerabilidade do consumidor, e considerando que o contrato em questão é de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas pela instituição financeira, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar que foi dada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e das tarifas.

In
casu
, a instituição financeira apelada limitou-se a juntar aos autos o contrato de adesão e o termo de contratação do seguro, também de adesão, ambos com assinatura eletrônica da consumidora. Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar que foi dada à consumidora a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e das tarifas.

Não há nos autos evidência de que a consumidora tenha sido informada sobre a possibilidade de contratar o financiamento sem o seguro, ou de que tenha tido a opção de escolher outra seguradora.

Tampouco há demonstração de que as tarifas cobradas correspondam a serviços efetivamente prestados e que não constituam transferência ao consumidor de custos inerentes à atividade da instituição financeira.

A mera assinatura em contrato de adesão não é suficiente para demonstrar a livre manifestação de vontade do consumidor, especialmente em contexto de evidente assimetria informacional e de poder negocial.

Destarte, considerando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi dada à consumidora a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e das tarifas, impõe-se reconhecer a ilegalidade dessas cobranças.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
de
clarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, limitando-a à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da mesma natureza, qual seja, 1,93% ao mês, equivalente a 25,72% ao ano
e
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre
o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026